Tribunal: TJMT
Processo: 1000233-64.2019.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000233-64.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Vizinhança, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUREMA PESSATTO DA ROSA - CPF: 170.279.340-00 (APELANTE), ARLON DE SOUZA PORTO - CPF: 621.910.391-20 (ADVOGADO), ISMAEL PEREIRA LEITE FILHO - CPF: 364.535.283-04 (APELADO), CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDO DE DEMOLIÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX DA CRFB/88 – SENTENÇA ANULADA.

A ausência de fundamentação da decisão, em relação ao pedido de demolição, enseja a sua nulidade, ante a manifesta violação ao princípio constitucional da motivação judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Jurema Pessatto da Rosa,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
, que julgou improcedente o pedido formulado na
Ação de Nunciação de Obra Nova com Reparação de Danos
proposta pela Recorrente
.

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o Recorrido, ao iniciar uma construção no lote vizinho, adentrou cerda de um metro da sua propriedade.

Salienta que a construção ocasionou diversos transtornos, uma vez que a parede levantada está praticamente colada na sua, suprimindo a luz solar e a ventilação, causando infiltrações, rachadura em seu imóvel e umidade excessiva.

Assevera que deveria ter sido decretada a revelia do Requerido, com os sectários da confissão ficta do réu, em conformidade com o art. 344 do CPC, haja vista que apresentou sua contestação intempestivamente.

Afirma qu
e o Magistrado
a quo
, não analisou o acervo probatório, no qual demonstra de forma bastante clara a situação da construção quando da propositura da demanda.

Discorre sobre os danos materiais e morais sofridos.

A parte recorrida, apresentou suas contrarrazões, no id. 219954756, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Jurema Pessatto da Rosa,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
, que julgou improcedente o pedido formulado na
Ação de Nunciação de Obra Nova com Reparação de Danos
proposta pela Recorrente
.

Consta dos autos que
Jurema Pessatto da Rosa
, propôs a
Ação de Nunciação de Obra Nova com Reparação de Danos
, em face de
Ismael Pereira Leite Filho
, afirmando, em sua inicial, que
r
eside na mesa casa há quase 30 (trinta) anos, juntamente com a sua filha especial (portadora de Síndrome de Down) e, que no decorrer do ano de 2015, ao ausentar-se do Município por motivos de saúde, o requerido iniciou uma construção no lote vizinho. Contudo, adentrou cerca de um metro da sua propriedade.

Salientou que a construção ocasionou diversos transtornos, uma vez que a parede levantada está praticamente colada na sua, suprimindo a luz solar e a ventilação, causando infiltrações, umidade excessiva e rachaduras no seu imóvel

Mencionou, ainda, que sua filha apresentou sérios problemas emocionais, em razão do barulho da obra, precisando, inclusive, ser internada.

Diante disso, requereu a procedência dos pedidos para a condenação do requerido por danos materiais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco

mil reais) e danos morais na mesma quantia.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos art. 487, inciso I do CPC. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, entretanto, dado que a respectiva parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.
(Sic).

Contra essa decisão,
Jurema Pessatto da Rosa
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que a Ação de Nunciação de Obra Nova é um instituto processual que busca prevenir danos e manter a boa convivência entre vizinhos, garantindo o respeito às normas de construção e urbanização.

Assim, o objetivo da Ação de Nunciação de Obra Nova corresponde a impedir que o proprietário realize determinada obra de maneira que prejudique o imóvel de seu vizinho, fazendo-se cessar a continuação da obra recentemente iniciada, ou seja, visa impedir a edificação de obra nova, não fazendo sentido a pretensão direcionada a obra antiga.

Logo, é crucial salientar que, se a edificação já estiver completa, a Ação de Nunciação de Obra Nova não se aplica. Neste contexto, é necessário propor um diferente tipo de processo legal para requisitar a demolição do construído.

Voltando os olhos aos autos, constata-se das provas colacionadas ao caderno processual a obra estava praticamente concluída, sob o ponto de vista jurídico no momento em que a Recorrente propôs a ação.

Desta maneira, é pressuposto essencial da ação que a obra seja "nova", isto é, não se encontre em fase final. Se está em vias de conclusão, o Autor é carecedor da ação.

Entrementes, verifica-se que autora, também, postulou a a demolição da parte da edificação que invade o lote da Autora e o Magistrado singular, nada falou a esse respeito.

Assim, era perfeitamente possível converter o pedido de embargo da obra em demolição da edificação que se encontra pronta.

Frisa-se, ação demolitória é uma ação que visa a demolição de uma obra que já está concluída e que viola o direito do vizinho ou normas legais.

Desse modo, tem-se que o Juiz singular não manifestou e nem ao menos motivou a improcedência do pedido de demolição da parte da edificação que invade o lote da Autora, o que indubitavelmente, configura violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX da CRFB/88 e art. 11 NCPC.

Logo, o ato sentencial é nulo, ante a manifesta violação ao princípio constitucional da motivação judicial

Sendo assim, o feito deve retornar ao Juízo de piso, haja vista que medidas extremadas, como a demolição de uma construção, mesmo que irregular, devem ser adotadas somente após cabalmente demonstrada a sua indispensabilidade, com a regular instrução, tendo em vista a potencialidade de causar sérios danos de difícil reparação

Por tais considerações, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DESCONSTITUO
o ato sentencial para determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que,
com a regular instrução, analise o pedido de demolição da parte da edificação que invade o lote da Autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024